Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. CANCELAMENTO DE CONTRATO SEM ÔNUS PARA A PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. REITERAÇÃO DA COBRANÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a se abster de realizar qualquer tipo de cobrança (ligação, mensagens eletrônicas ou ameaça de protesto) referente ao contrato n. 162401024, bem como a retirar o nome do autor junto à plataforma Serasa Limpa Nome referente ao débito impugnado nestes autos. Na peça recursal o autor requer seja reformada da sentença para condenação da ré na compensação pelo dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61580757) e contrarrazoado (ID 58109018).
3. Gratuidade judiciária. Dispensado o autor do preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, considerando-se a juntada do contracheque (ID 6158758) que demonstra a hipossuficiência. Impugnação rejeitada. Gratuidade deferida.
4. Preliminar de suspensão. Requer o recorrido a suspensão do curso processual em razão do Tema Repetitivo 1264/STJ, onde se busca definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente. Todavia, o objeto da presente demanda restringe-se à análise da (in)ocorrência de dano moral em razão da reiteração de cobrança de débitos reconhecidos em acordo celebrado entre as partes como inexigíveis e homologado judicialmente. Indeferido o efeito suspensivo.
5. Trata-se de relação jurídica de consumo, amoldando-se autor e réu aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o do CDC), pelo que deve a presente controvérsia ser dirimida especialmente sob a ótica do sistema autônomo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
6. Verifica-se que no bojo da ação no 0719996-59.2023.8.07.0003 (3o Juizado Especial de Ceilândia/DF) as partes celebraram acordo (ID 61580724) onde a parte ré reconheceu a inexigibilidade dos débitos atinentes ao contrato no 162401024, comprometendo-se a cancelá-lo sem ônus para o autor, além de ter se obrigado a pagar R$ 1.800,00 em compensação pelo dano moral.
7. Todavia, na presente demanda assevera o autor que a ré reiterou a cobrança dos mesmos débitos daquela ação, por intermédio de ligações telefônicas, emails e inscrição do seu nome no Serasa Limpa Nome em razão da pendência de R$ 54,00 relativa ao contrato no 162401024. Os documentos ID 61580743, ID 61580744 (pgs. 1 e 2), ID 61580745 (pgs. 1 e 2) são alusivos de que o autor continua sendo reiteradamente cobrado de débitos atinentes ao contrato cancelado pela autora (no 162401024), cujos débitos foram pela ré reconhecidos como inexigíveis, constando ainda o débito no Serasa Limpa Nome (ID 61580743).
8. Em que pese a inscrição no Serasa Limpa Nome não ensejar negativação ou restrição de crédito, verifica-se na presente demanda o fato da reiteração de cobrança, por diversos meios, de débito inexigível, inclusive reconhecido por sentença judicial transitada em julgado. Assim, tem-se por perdurado no tempo e renovados os aborrecimentos e constrangimentos outrora experimentados pelo autor, mesmo após sentença judicial transitada em julgado. Precedente (Acórdão 1871442, 07597462920238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024).
9. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
10. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entende-se que o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente e adequado para compensar o dano experimentado, com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor R$ 1.500,00 em compensação ao dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC-E e acrescido de juros desde esta data. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.